Tribunal: TJDFT
Processo: 0711039-52.2022.8.07.0020
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. REGIME INICIAL. ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não há que falar em absolvição do crime de furto qualificado pelo concurso de agentes quando o conjunto probatório é seguro em apontar que o acusado auxiliou o corréu na empreitado criminosa, emprestando uma motocicleta para a prática do delito, além de guardar o produto do furto.
2. A palavra dos agentes estatais, testemunhas compromissadas na forma da lei, possui valor probatório e, quando apresentada de forma coesa e em harmonia com as demais provas dos autos, presta-se a embasar a condenação.
3. Escorreita a fixação do regime semiaberto para o cumprimento inicial da pena, visto que o réu apresenta condenação anterior já transitada em julgado.
4. Recurso conhecido e desprovido.